Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais no bojo dos autos da ação de danos morais c/c obrigação de fazer. O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas e por ser citra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunha, ii) analisar a nulidade da sentença por ser citra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É sabido que o destinatário das provas produzidas nos autos é o juiz, devendo este indeferir as provas desnecessárias ou meramente protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC/2015.
4. Tendo em vista que as provas dos autos mostraram-se suficientes ao julgamento da causa, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva de testemunhas quando mostraram-se impertinentes e desnecessários ao deslinde da controvérsia.
5. Por deixar de se pronunciar sobre os demais pedidos, a sentença incorreu em julgamento citra petita, malferindo o princípio da congruência, correlação ou adstrição (arts. 141 e 492, ambos do CPC), não restando alternativa senão a anulação do julgado.
6. Não analisadas as matérias pela instância de origem, não é possível a apreciação em sede recursal, diante da vedação à supressão de instância, cabendo ao julgador de origem a decisão sobre o tema, uma vez provocado a se manifestar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida, sentença cassada.
Tese de julgamento: “Reconhecido o julgamento “citra petita”, a sentença deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença com todos os temas e pedidos da lide analisados, evitando-se a supressão de instância”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.339.242/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.09.2012.